Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AUMENTO DO TETO. APLICABILIDADE IMEDIATA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020, a qual ampliou o limite de valor para expedição de requisições de pequeno valor (RPV) no Distrito Federal. O agravante postula a aplicação imediata da norma, inclusive para execução de sentença proferida anteriormente à sua vigência, de modo a autorizar a expedição da RPV no novo limite legal, fixado em 20 salários mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto das requisições de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, deve ser aplicada imediatamente, inclusive às execuções judiciais iniciadas antes da sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a distinção entre normas que restringem e normas que ampliam direitos fundamentais, de modo a afastar a aplicação da tese fixada no Tema 792 da Repercussão Geral em hipóteses em que o novo diploma legal promove a majoração do teto das RPVs.
4. A Lei Distrital no 6.618/2020 não viola a separação de poderes, tampouco padece de vício de iniciativa, razão pela qual foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do RE 1.491.414/DF.
5. O entendimento consolidado na Suprema Corte, conforme os julgados nos AREs 1498059, 1490757 e 1412916, é no sentido da aplicação imediata da norma que amplia o teto das obrigações de pequeno valor, inclusive aos processos em curso, por não haver direito adquirido da Administração Pública à sistemática anterior.
6. A aplicação imediata da Lei no 6.618/2020 concretiza a igualdade material entre os jurisdicionados e evita tratamento desigual entre credores em situações idênticas, o que dá maior efetividade dos direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e incisos XXXV e LXXVIII; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 08.06.2020 (Tema 792 RG); STF, ARE 1498059, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 06.12.2024; STF, RE 1490757 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02.09.2024; STF, ARE 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1934137, 0734022-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 10.10.2024.

(Ive)